Tribunal: TCU
Processo: 037.370/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Maristela Antonieta Linhares dos Santos em face do Acórdão 817/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 817/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser a seguinte: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maristela Antonieta Linhares dos Santos (peça 3, e-Pessoal 29894/2020), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023; 9.1.2. tornar sem efeito os subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 817/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Processo 2004.34.00.048565-0, movido pela Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Federal, que tramitou no juízo da 7a Vara Federal de Brasília e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 1o/8/2006; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, se encontra registrado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.